Tribunal: TJDFT
Processo: 0733958-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0733958-95.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ALICE DE CASTRO BABY RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO 2000.01.1.104137-3. SINDIRETA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. PERCENTUAIS DE 84,32%, 39,80%, 2,87% E 28,44% RELATIVOS, RESPECTIVAMENTE, AO IPC DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 1990. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO DO SERVIDOR À ÉPOCA EM QUE NÃO EFETIVADA A DEVIDA CORREÇÃO. PARÂMETRO QUE DEVE CONSIDERAR A DATA LESÃO. COMPENSAÇÃO DO REAJUSTE NÃO COMPUTADO COM OUTROS POSTERIORMENTE CONCEDIDOS. POSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 68 da Lei Complementar 840/11, ao dispor sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, define que os vencimentos integram a remuneração. 1.1. Logo, vencimento e remuneração não se confundem, isso porque a remuneração, além dos vencimentos, engloba outras vantagens relativas ao cargo, às peculiaridades do trabalho, indenizatórias, pessoais. 1.2. Como base de cálculo para apuração da quantia relativa ao reajuste salarial relativo ao Plano Collor e não computado em favor dos servidores distritais deve ser adotado o valor do vencimento por eles auferido à época em que subtraída a correção devida. 2. Quanto à base de cálculo, definiu-a o Juízo da ação originária (proc. 2000.01.1.104137-3), em decisão interlocutória, ao estabelecer que a diferença a ser paga deveria ser apurada com base nos vencimentos pagos nos meses de março, abril, maio e junho de 1990. Matéria preclusa. 3. É possível a compensação de créditos provenientes de expurgos inflacionários referentes ao Plano Collor com reajustes gerais ou específicos concedidos pelo Distrito Federal, pois dados justamente para compensar perdas decorrentes de planos econômicos. Orientação necessária a evitar a consolidação de situações em que enriquecimento sem causa haverá para alguns servidores públicos em detrimento do erário. Entendimento conforme ao art. 884 do CC. 4. Cabível a compensação, segundo o então vigente art. 475-L, VI, CPC/1973 (Art. 475-L. A impugnação somente pode versar sobre: (...) VI qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, coo pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que superveniente à sentença.), porque apenas a contar do entendimento firmado pela c. 5a Turma do e. STJ passou a ser admitida a renovação dos efeitos financeiros dos expurgos inflacionários para além da Lei Distrital n. 117/1990. 5. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 103, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor; 505, 507, 508, 509, §4o, e 535, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a autorização de compensação dos valores devidos e que devem ser incorporados aos proventos da parte recorrente por força de decisão judicial transitada em julgado, com base, tão somente, em índices de reajuste sucessivos concedidos unilateralmente pelo Distrito Federal, independentemente da data de suas concessões, sem a incidência mínima da correção monetária sobre montante apurado em sede de liquidação individual de sentença coletiva, cujos valores foram fixados e mantidos congelados segundo os valores históricos vigente em 1990, ou seja, há mais de 30 anos. Afirma que, embora a liquidação e o cumprimento de sentença tenham sido propostos em autos apartados e de forma individualizada, as matérias decididas na ação coletiva em discussão, e não passíveis mais de enfrentamento por recurso, tornam-se normas concretas e de observância obrigatória entre as partes. Assevera que no caso dos autos, a compensação pretendida refere-se aos aumentos atribuídos pelas Leis Distritais 38/1989 e 117/1990 e que o acórdão meritório e a decisão do STJ que afastou a limitação temporal dos reajustes tiveram o trânsito em julgado em 27/11/2008, de modo que, não apresentada a matéria ao tempo do processo cognitivo, não é possível o acolhimento da pretensão da parte recorrida na fase de liquidação/cumprimento da sentença por estar preclusa essa faculdade processual. Aduz que a metodologia empregada pelo Tribunal a quo, para aquilatar o grau de compensação, utiliza parâmetro distorcido, inconstitucional e ilegal, que beneficia o Distrito Federal com aplicação de índices de reajustes concedidos unilateralmente pela unidade da federação, que alega não gerarem ganho real, em virtude de não reporem a inflação entre os interstícios de suas concessões por lei; c) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, argumentando que, em decorrência da data de concessão dos reajustes, causa geradora do suposto crédito ao Distrito Federal, este não poderia lançar mão do instituto em sede judicial, pois pela data da concessão dos aumentos remuneratórios serem superiores a 5 (cinco) anos, a pretensão estaria invariavelmente prescrita, o que implicaria na revisão retroativa da coisa julgada, o que não se pode admitir. Acrescenta que, para a apuração das equivalências de crédito e de débito que enseje a extinção do presente cumprimento individual de sentença coletiva, isto é, a compensação plena ou total, mais do que a análise superficial e abstrata dos índices percentuais dos reajustes concedidos à parte agravante, em obediência ao princípio do contraditório e ampla defesa, exige-se a elaboração de cálculos contábeis confirmatórios, que embora esta atribuição recaia necessariamente sobre o Distrito Federal, por força de lei e de decisão judicial, não foram nos autos apresentados; d) artigo 1o da Lei 6.899/1981, argumentando que a incidência da correção monetária sobre o valor devido pela Fazenda Pública é um consectário legal e de ordem pública, por isso, ainda que não tenha sido requerida ou prevista no título executivo, está implícita, podendo ser incluída na fase de cumprimento de sentença com base nos índices oficiais, sob pena de gerar enriquecimento sem causa da Administração, em observância ao decidido pelo STJ no Tema 905 (Recursos Especiais Repetitivos 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146). Em sede de recurso extraordinário, aponta contrariedade aos artigos 5o, caput, e inciso XXII, e 37, inciso XV, ambos da CF, repisando os argumentos lançados no recurso especial, no sentido de ser devido reajuste relativo aos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, devidamente atualizado pela correção monetária, sob pena de ofensa ao direito de propriedade. Por fim, pede que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 103, inciso III, do CDC, 505, 507, 508, 509, §4o, e 535, inciso VI, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O recurso extraordinário não merece curso o recurso extraordinário no tocante ao suposto vilipêndio aos artigos 5o, caput, e inciso XXII, e 37, inciso XV, ambos da CF. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, uma vez que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (ARE 1391168 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 05/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 12-09-2022 PUBLIC 13-09-2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1/3/2023. Determino que todas as publicações e intimações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023